Tribunal: TJSP
Processo: 1007186-78.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007186-78.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante DAIANE
FRANCIELE TEOFILO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007186-78.2019.8.26.0297 -Voto no 9.142
2
VOTO No: 9.142
APELAÇÃO No: 1007186-78.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APELANTE: DAIANE FRANCIELE TEOFILO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por
danos morais. Inscrição do nome do consumidor no
rol dos inadimplentes. Inscrição indevida. Decisão
judicial que havia determinado ao banco a
adequação dos contratos. Dano moral configurado.
Sentença reformada. Recurso provido.
Cuida-se de apelação sem resposta e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais e condenou-a ao pagamento de despesas e custas processuais,
bem como de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor
da causa, respeitada a gratuidade que lhe foi concedida.
Sustenta a apelante, em apertada síntese, que a
negativação é indevida, uma vez que foi debitada de seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007186-78.2019.8.26.0297 -Voto no 9.142
3
previdenciário a parcela do mês de julho/2019. Pede indenização por
dano moral no valor de R$ 20.000,00 e majoração dos honorários
recursais.
O banco réu deixou de ser intimado para
responder ao recurso uma vez que não possui advogado constituído
nos autos (fls. 128/129).
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e, quanto
ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo
Civil.
A recorrente havia proposto, anteriormente,
ação de revisão de contrato bancário para adequar os descontos de seu
benefício previdenciário ao disposto no Decreto Estadual no.
60.435/2015, obtendo êxito (muito embora não haja trânsito em
julgado).
Assim,
havendo
provimento
judicial
determinando a revisão das cláusulas dos contratos bancários para
adequação ao percentual legal, cabia à parte credora “a adequação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007186-78.2019.8.26.0297 -Voto no 9.142
4
contratos
de
empréstimo
números
891587058
(BR
CRÉD
RENOVAÇÃO), 836136165 (BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO),
836137086 (BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO), 894522902 (BB CRÉD
SALÁRIO), 896364382 (BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO)” (fl. 74,
cópia da r. sentença do processo n. 1004271-56.2019.8.26.0297)
Embora ainda haja recurso pendente perante o
Egrégio STJ, é certo que a r. sentença copiada às fls. 70/75 deve
produzir seus efeitos ante a ausência de efeito suspensivo naqueles
autos.
Por tais motivos e ante a revelia da instituição
financeira recorrida, resta incontroversa a inexigibilidade do débito
nos termos do contrato.
Nestes termos, ausente inadimplência que
justificaria a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao
crédito.
Inexistindo outros apontamentos em nome da
apelante (afora os outros dois decorrentes dos contratos questionados
judicialmente, sobre os quais a apelante propôs ações próprias
processos no. 1007189-33.2019 e 1007188-48.2019), conclui-se que é
devida indenização por dano moral.
Resta analisar o quantum a ser fixado.
Neste tocante, cabe ao juiz o arbitramento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007186-78.2019.8.26.0297 -Voto no 9.142
5
valor da indenização e os parâmetros a serem observados, na lição de
Maria Celina Bodin de Moraes são: o grau de culpa do ofensor; a
extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima; a
situação econômico-financeira das partes (“Danos à Pessoa Humana”,
Ed. Renovar, 2003, pp. 275-310).
Acrescente-se ainda, como balizamento geral, a
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A propósito, ensina SERGIO CAVALIERI
FILHO que “após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor
legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na
tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva
seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da
moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um
lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não
pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos
como princípios constitucionais” (“Programa de Responsabilidade
Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
Além disso, o valor da indenização deve servir
ao mesmo tempo para compensar o dano sofrido pela recorrente e para
desestimular (caráter punitivo) a prática de novos atos semelhantes por
parte da instituição financeira.
Na lição de ANTÔNIO HERMAN DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007186-78.2019.8.26.0297 -Voto no 9.142
6
VASCONCELLOS E BENJAMIN, “Como é próprio do dano moral,
o valor da indenização há de ser substancial, pois do contrário não
cumpre seu papel preventivo de dissuadir o infrator a praticar
condutas futuras similares. A exemplaridade norteia o regramento do
dano moral, com mais razões em situações onde o violador é poderoso
e a vítima é considerada parte vulnerável ...” (“Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ed.
Forense Universitária, 6a ed., 1999, p. 478).
Porém, como bem observa ANTONIO JEOVÁ
SANTOS, no arbitramento da indenização “O limite a ser observado é
que o montante jamais seja excessivo a tal ponto de parecer que houve
indevido enriquecimento em detrimento do patrimônio do ofensor”
(“Dano Moral Indenizável”, Ed. Forense, 4a ed., 2003, pp. 161-162),
lembrando MARIA CELINA BODIN DE MORAIS que “a satisfação
pecuniária não pode produzir enriquecimento à custa do
empobrecimento alheio” (ob. cit., pp. 276-277).
Assim sendo, considerando-se todos os fatores
acima elencados e ainda que há mais duas demandas idênticas à
presente para indenizar os outros dois apontamentos existentes,
considera-se a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente e
adequada para reparar e compensar o dano sofrido pela recorrente, por
critérios pretorianos. Tal quantia se insere nos parâmetros adotados por
esta Câmara para casos análogos e mostra-se suficiente para consolar a
recorrente, seguindo os critérios da equidade, que levam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007186-78.2019.8.26.0297 -Voto no 9.142
7
consideração a posição social do ofendido, o comportamento do
ofensor (abusivo) e o caráter punitivo da indenização (sem
enriquecimento).
Com o resultado do presente julgado, condeno a
apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
condenação, que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta
data e com acréscimo de juros de mora desde data da citação.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para condenar a apelada ao dever de indenizar a
apelante pelos danos morais suportados pela apelante no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator